Tribunal: TJPA
Processo: 0811944-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811944-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pela
LOCALIZA REN A CAR
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente (id. 7134546).

Em suas razões (id. 7559503), a agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que está em desconformidade com as provas dos autos e com o que está disposto no ordenamento jurídico.

Pugna pelo provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Ato ordinatório determinando o pagamento das custas processuais em dobro (id. 7559832).

Petição da agravante requerendo a juntada de comprovante de pagamento (id. 7611943).

Os autos foram remetidos a UNAJ (id. 8208050), que certificou não haver sido as custas pagas em dobro, conforme deveria (id. 8284547).

Contrarrazões constantes do id. 8548143.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 9123345).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, verifico que há vício que impede o processamento do presente recurso.

De acordo com o art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, no ato da interposição do recurso a parte deve comprovar o recolhimento do respectivo preparo, porém, caso isso não tenha ocorrido, o recolhimento deverá ser em dobro, sob pena de deserção, descabendo, nessa hipótese, a complementação se houver insuficiência parcial do preparo.

No caso dos autos, diante da insuficiência do preparo do agravo interno, a secretaria, através de ato ordinário, determinou a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais em dobro, na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC (id. 7559832).

Todavia, mesmo ciente da diligência supra, a agravante anexou comprovante de pagamento parcial, conforme se afere do teor da certidão emitida pela UNAJ (id. 8284547, pág. 1), descabendo, na hipótese, de acordo com o que restou antes frisado a complementação, o que leva a deserção do recurso.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2022